Tribunal: CARF
Processo: 11070.900142/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900142/2011-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.656 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Assunto
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
RATEIO. MERCADO INTERNO X EXTERNO. MÉTODO DE
APROPRIAÇÃO.
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-001.632, de 27 de
abril de 2021, prolatada no julgamento do processo 11070.900114/2011-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) -
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: Análise da Apuração
dos créditos do PIS e da COFINS feita pela Contribuinte; Das Vendas com Suspensão do PIS e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900142/2011-22
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

da COFINS - Vedação à Apuração de Créditos Básicos e Presumidos; Restituição de Créditos
Vinculados à Receita de Exportação; Restituição de Créditos vinculados à receita do mercado
interno não tributada (alíquota zero, isenção e não incidência).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação, alegando os seguintes argumentos, em síntese:
Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais as
receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas;
Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidência de Pis e
Cofins respectivamente nas alíquotas de 1,65% e 7,6%;
Das vendas com suspensão do Pis e Cofins - ilegalidade da restrição ao
aproveitamento de créditos;
Crédito presumido - atividade agroindustrial - produção das mercadorias de
origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM;
Agroindústria - processo produtivo;
Atividade rural;
Aquisição de insumos utilizados na produção;
Da atividade economica de produção das mercadorias classificadas nos capítulos
8 a 12 da NCM - nomenclatura comum do mercosul;
Das restrições da receita federal: ilegítima interpretação e restrição a não-
cumulatividade - equívoco no fundamento legal;
Conceito de cerealista;
Ainda mais restrições da RFB ao ressarcimento ao crédito presumido;
Da formalização do pedido de ressarcimento;
Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas as
sociedades cooperativas;
Exclusões dos repasses aos associados - mercado externo;
Exclusões dos repasses aos associados - mercado interno;
Custos agregados;
Exclusão da venda de mercadorias a associados;
Previsão legal para a incidência da Selic;
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

Observação do princípio da isonomia na correção dos créditos.
- DO REQUERIMENTO
Desta forma, estando atendidos os requisitos legais e, considerando informações
constantes deste Recurso Voluntário, requer a Contribuinte:
Recebimento e processamento do presente Recurso Voluntário;
A reforma total da decisão ora combatida, pelas razões de fato e de direito
ofertados nesta.
Outrossim, requer-se:
Manutenção do método de Rateio Proporcional, para a vinculação de seus créditos
apurados na forma do art. 3° das Leis 10.637 e 10.833, identificando assim a proporcionalidade
destes, em relação às Receitas de Exportação, Receitas no mercado interno tributadas e, Receitas
no mercado interno não tributadas (suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência),
considerando a Receita Operacional Bruta da não-cumulatividade, em conformidade com o
disposto no art. 1° das Leis 10.637 e 10.833, e § 3° do art. 6° da lei 10.833/2003 combinado com
o § 8° do art. 3° da lei 10.833/2003;
Manutenção dos créditos acumulados pelas aquisições no mercado interno, na
proporção das receitas efetuadas com suspensão do PIS e da Cofins;
Reconhecimento do processo produtivo das mercadorias classificadas nos
capítulos 10 e 12 da NCM, relacionadas no caput do art. 8° da Lei 10.925/2004 desempenhado
pela recorrente e, caso a autoridade julgadora entender necessário a realização de diligências no
sentido de confirmar o processo produtivo;
Manutenção, do crédito presumido de PIS e Cofins apurado considerando o
processo produtivo desempenhado pela recorrente, proporcionalmente as receitas do mercado
interno, até o limite de eventual débito apurado em conformidade com o art. 9° da lei
11.051/2004;
Manutenção e ressarcimento, do crédito presumido de PIS e Cofins apurado
considerando o processo produtivo desempenhado pela recorrente, proporcionalmente as receitas
de exportação diretas e indiretas;
Manutenção e o ressarcimento do crédito presumido de PIS e Cofins apurado;
Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a exclusão da
base de cálculo do PIS e Cofins, a plenitude dos valores repassados aos associados, em
conformidade com o inciso I do art. 15 da Medida provisória 2.158-35/2001;
Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a exclusão da
base de cálculo do PIS e Cofins, o total do custo agregado ao produto agropecuário do associado,
em conformidade com o art. 17 da Lei 10.684/2003;
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

Revisão dos procedimentos adotados pela fiscalização para efetuar a exclusão da
base de cálculo do PIS e Cofins, o total das vendas efetuadas a associados relativo a bens e
mercadorias vinculados a atividade econômica desenvolvida pelo associado, sem demais
condicionantes, e, conformidade com o inciso II do art. 15 da Medida provisória 2.158-35/2001 e
art. 11 da IN SRF 635/2006;
Correção e ressarcimento dos valores pleiteados com a incidência da taxa SELIC
a partir de cada período de apuração.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 12 de
setembro de 2018, às e-folhas 843.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de outubro de 2018, e-folhas 919.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.

Do critério de rateio para apropriação dos créditos apurados proporcionais as
receitas de exportações, receitas no mercado interno tributadas e não tributadas;

Proporção das receitas no mercado interno que não sofrem incidência de Pis e
Cofins respectivamente nas alíquotas de 1,65% e 7,6%;

Das vendas com suspensão do Pis e Cofins - ilegalidade da restrição ao
aproveitamento de créditos;

Crédito presumido - atividade agroindustrial - produção das mercadorias de
origem vegetal classificadas nos capítulos 8 a 12 da NCM;

Da formalização do pedido de ressarcimento;

Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas as
sociedades cooperativas;
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22


Exclusões dos repasses aos associados - mercado externo;

Exclusões dos repasses aos associados - mercado interno;

Custos agregados;

Exclusão da venda de mercadorias a associados;

Previsão legal para a incidência da Selic;

Observação do princípio da isonomia na correção dos créditos.

Passa-se à análise.
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento cumulado com Declarações de
Compensação - Per/Dcomp transmitidos pela contribuinte - (fls..2/4 e 574/581), onde
procurou utilizar alegado saldo credor de PIS Não-Cumulativo - Exportação acumulado
no 1° trimestre/2007, para compensar débitos próprios relativos a tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil, nos valores a seguir indicados:

Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 1010800-201100131-
0, foi desenvolvida ação de fiscalização junto à pessoa jurídica, para conferência do
saldo credor do PIS Não-Cumulativo - Exportação, conforme os documentos juntados
às fls. 5/530 e o Termo de Constatação Fiscal de fls. 533/573.
A teor da referida verificação fiscal, ficou evidenciado que, do crédito total pretendido,
somente pode ser reconhecida a procedência da parcela de R$ 11.549,76, referente ao
saldo credor do PIS Não-Cumulativo - Exportação apurado no período, conforme
exposto no Termo de Constatação Fiscal de fls. 533/573 e respectivas planilhas de
cálculos, emitidos pela fiscalização.
Adoto neste despacho decisório, como fundamentos para não reconhecer o
direito creditório em relação à importância de R$ 64.838,59, quanto ao período
acima indicado, os motivos de fato e de direito expostos no Termo de
Constatação Fiscal de fls. 533/573 e respectivas planilhas elaboradas do pela
fiscalização desta Delegacia, que devem ser entregues/cientificados à
contribuinte juntamente com este Despacho Decisório.
No que se refere à compensação tributária, considerando-se a parcela de crédito
confirmada pela fiscalização, devem ser observadas as disposições contidas no
art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e suas alterações posteriores.
Nessas condições, a teor do supramencionado Termo de Constatação Fiscal e de
tudo o mais que do processo consta, é cabível o reconhecimento parcial do
direito creditório da requerente, no valor de R$ 11.549,76, assim como a
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

homologação das compensações indicadas no Quadro 02, até o limite do crédito
existente.
Ante o exposto, o Despacho Decisório:
Reconheceu parcialmente o direito creditório da contribuinte no valor global de R$
11.549,76 (onze mil, quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos),
referente ao saldo credor do PIS Não-cumulativo - Exportação, acumulado no 1°
trimestre/2007, nos termos da fundamentação;
Homologou as compensações realizadas pela contribuinte através das Declarações de
Compensação - DCOMP indicadas no Quadro 02, até o limite do crédito existente;
Indefiriu o pedido de ressarcimento quanto à importância de R$ 64.838,59, glosada
pela Fiscalização.
O Acórdão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.

1 - Da apuração da base tributável do Pis e Cofins - exclusões permitidas as
sociedades cooperativas.
É alegado às folhas 58 a 60 do Recurso Voluntário:
Posteriormente, a Medida Provisória 1.858-7/99, convertida na atual Medida
Provisória 2.158-35/01, revogou a isenção do PIS e Cofins sobre os atos
cooperativos, passando as sociedades cooperativas a serem tributadas sobre a
totalidade de suas receitas da mesma forma que as demais pessoas jurídicas.
Assim, a receita total da cooperativa, independente da origem e classificação,
passou a ser base de cálculo para as contribuições do PIS/Cofins, tornando as
sociedades cooperativas, contribuintes do PIS e Cofins.
Entretanto, tendo as cooperativas se tornado contribuintes de PIS e Cofins, o
legislador com o intuído de manter o tratamento diferenciado para as sociedades
cooperativas permitiu a realização de algumas exclusões de sua base de cálculo
do PIS e Cofins, retirando a parcela da receita correspondente a estas exclusões
do campo de incidência das contribuições, através da edição dos seguintes
dispositivos legais:
(...)
Mais tarde, a sistemática da não cumulatividade das contribuições para o PIS e
Cofins instituída pelas leis 10.637/02 e 10.833/03, permitiu que as empresas
que estão sujeitas a esta sistemática, excluírem da base de cálculo para a
apuração de seus débitos, as receitas que não sofreram incidência das
referidas contribuições, tais como: receita de exportações, suspensão, alíquota
zero, vendas do ativo permanente, permitindo a manutenção e o ressarcimento
dos créditos na proporção destas exclusões. Sendo que inicialmente as
sociedades cooperativas permaneceram enquadradas na sistemática de apuração
cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins.
(Grifo e negrito nossos)

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

A contribuinte alocou os créditos básicos de acordo com o grau de privilégio dos
mesmos, ou seja, primeiramente foram alocados os créditos vinculados às operações de
exportação, em segundo plano foram alocados os créditos vinculados às operações de
mercado interno não tributadas (isenção, aliquota zero e não incidência), e
remanescendo saldo de créditos os mesmos foram alocados as operações de mercado
interno tributadas.
Para alocar os créditos básicos a contribuinte apurou o percentual da exportação
dividindo a receita de exportação pela receita total. Em relação à receita do mercado
interno não tributadas (isentas, aliquota zero ou não incidência) adotou o mesmo
procedimento, dividindo o tal receita adicionada das exclusões
permitidas

as
sociedades cooperativa de produção agropecuária pela receita bruta
total.
Ressalte-se que dessa forma o percentual das operações de mercado interno não
tributadas foi majorado indevidamente pela contribuinte, haja vista a mesma ter
adicionado a receita de venda de mercadorias e produtos não tributados o valor das
exclusões permitidas as sociedades cooperativas de produção agropecuária prevista no
art. 15 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e no art. 17 da Lei n° 10.684/2003, como
receita isenta, sem previsão legal.
Como não existe previsão legal para considerar as exclusões das bases de cálculo das
cooperativas de produção agropecuária como receita abrangida pela isenção, a
fiscalização não concordou com a sistemática de cálculo adotada pela contribuinte.
Com relação às exclusões da base de cálculo permitidas as sociedades cooperativas de
produção agropecuária, a contribuinte ajuizou a ação judicial (Mandado de Segurança,
processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da Ia Vara Federal de Santo Ângelo/RS)
pleiteando o reconhecimento das exclusões como receita alcançada pela isenção
para fins de apuração do PIS e da COFINS, consoante item 4.5 do Termo de
Constatação Fiscal (e-folhas 550).
Humberto Theodoro Júnior enfatiza – Caracteriza-se o princípio inquisitivo pela
liberdade da iniciativa conferida ao juiz, tanto na instauração da relação processual
como no seu desenvolvimento. Por todos os meios a seu alcance, o julgador procura
descobrir a verdade real, independentemente de iniciativa ou a colaboração das partes.
(in THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, volume I,
Rio de Janeiro, Editora Forense, 2001).
Por isso, resolve-se converter o processo em diligência, para que a autoridade
preparadora intime o contribuinte a juntar as seguintes peças processuais referentes ao
Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-8/RS da 1a Vara Federal de
Santo Ângelo/RS:

Inicial;

Sentença;

Recursos;

Acórdãos; e

Certidão de Inteiro Teor.
Solicita-se também que o setor jurídico (EQIJU) da Delegacia proceda uma análise
determinando o objeto do Mandado de Segurança, processo n° 2009.71.05.001465-
8/RS da Ia Vara Federal de Santo Ângelo/RS.
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.656 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11070.900142/2011-22

Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento do rito
processual.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital